Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECORRENTE. INVIABILIDADE ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de processamento do recurso de apelação interposto, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não recolhimento do montante referente ao preparo recursal.
2. A agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência atividades. 2.1. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça. 2.2. Nesse contexto, é necessário destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. Nesse sentido também houve a normatização da questão na regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. 3.2. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
4. Por essa razão, em relação à decisão monocrática proferida por este Relator, que deixou de conhecer a apelação interposta pela recorrente, a despeito das alegações articuladas nas razões de agravo interno, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma.
5. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
6. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que a apelação interposta não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, pois o recurso deve ser reputado deserto. 7. Com efeito, ressalte-se que a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça em suas razões recursais de apelação. O referido requerimento foi indeferido, tendo sido concedido à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promovesse o pagamento do valor referente ao preparo recursal. 7.1. A recorrente, no entanto, devidamente intimada para que promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido. 7.2. É necessário destacar que é inviável o acolhimento do requerimento de intimação pessoal da agravante para que promova o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, diante da existência de advogado devidamente constituído nos presentes autos.
8. No caso em deslinde a agravante deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu.
9. Agravo interno conhecido e desprovido.